Tribunal: TJES
Processo: 0013039-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013039-86.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013039-86.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART
IGO
14
0, § 2º
,
147 E 329, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
APENAMENTO BASAL JÁ FIXADO EM SEU PATAMAR DE PARTIDA -
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE -
READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do réu nos delitos descritos na exordial acusatória, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. As penas-base já foram fixadas em seu patamar de partida, carecendo o réu de interesse recursal em relação a este ponto recursal. 3. Demonstrado nos autos que o crime foi praticado no âmbito doméstico e com violência contra a mulher, é medida de rigor a manutenção da circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal. 4. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 5. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013039-86.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IGOR FRANKLIN PEREIRA SILVA

em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 140, § 2º, 147 e 329, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de agosto de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, injuriou, ofendendo a dignidade, de Juliana Furtado de Morais, sua ex-companheira e vítima, mediante emprego de vias de fato, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se que, após praticados os crimes antes mencionados, o denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes para executá-lo, quais sejam, os policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, de acordo com o Auto de Resistência de fls. 15.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para condenação. Em seguida, requer a redução da pena-base impostas bem como o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e da indenização fixada. Ao final requer a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade delitiva encontra-se delineada pelo auto de resistência de fls. 18, e boletim unificado de fls. 22/23.

Analisando o conteúdo probatório coligido nos autos, extrai-se da mídia digital colacionada aos autos digitalizados que a vítima Juliana Furtado de Morais confirmou que foi ameaçada de morte pelo réu, e ainda, que se sentiu atemorizada com a ameaça.

Vejamos o seu relato:

“
(...) que após desentendimento com o acusado,
este movido por ciúmes passou a efetuar diversas ligações telefônicas para sua pessoa, não tendo atendido nenhuma. Em razão disso, segundo a vítima, mais tarde o acusado indignado passou a indagá-la, tendo realizado novas discussões e em razão de ter encontrado objetos em sua bolsa, passou a xingá-las com palavras de baixo calão como “vagabunda, piranha, safada” e ainda passou a agredi-la. Ato contínuo, ainda ameaçou a mesma de morte dizendo iria “matá-la” em razão de seus atos”.

Ainda em seu depoimento, a vítima disse que levou um soco no rosto, desferido pelo réu.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

Tem-se ainda dos autos que policial militar Aline Lima Lira destacou que após a chegada da polícia, o réu ofereceu resistência à abordagem policial, sendo necessários seis policiais, para realizarem sua condução até a delegacia.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
se mostra acertada a condenação pelo crime de injúria real, porquanto o apelante teria se insurgido agressivamente em desfavor da vítima, dando-lhe um soco e a empurrando da cadeira, com diversos preservativos que estavam na bolsa dela, chamando-a de diversos nomes aviltantes, agindo o réu com o nítido propósito de ofendê-la.”.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pelo de injúria real e resistência, devendo ainda, ser mantida a agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, eis que demonstrado com clareza solar que o crime foi cometido no âmbito das relações domésticas e com violência contra a mulher.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Adiante, inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que a sentença condenatória já fixou as reprimendas em seus patamares iniciais, carecendo o réu de interesse recursal em relação a este ponto recursal.

Em seguida, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“os danos morais existentes no caso concreto foram exaustivamente debatidos nos autos, diante das circunstâncias que se deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o quantum aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando o Magistrado o modus operandi do crime.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)